Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. COMPENSAÇÃO. VALORES DESATUALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA APURAÇÃO.

1. Verificando que a decisão agravada, para fins de homologação do valor crédito exequendo, compensou valores desatualizados, impõe-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para realizar o encontro de contas e as devidas retificações.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.